Tribunal: TJSP
Processo: 2085791-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça - Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão somente da insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o caso da recorrente - Recurso provido.